Tribunal: TJPA
Processo: 0019033-43.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019033-43.2018.8.14.0401

APELANTE: LUAN HENRIQUE PEREIRA DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. AFASTAMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO.

1.

O crime foi consumado uma vez que a res saiu das mãos da vítima, ainda que por pouco tempo, só retornando à ela porque populares perseguiram e pegaram o recorrendo, devolvendo o produto do roubo (Súmula 582, STJ);

2.

Aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa afastada;

3.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ______ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0019033-43.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUAN HENRIQUE PEREIRA DINIZ

ADVOGADO: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUAN HENRIQUE PEREIRA DINIZ

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, caput. do Código Penal Brasileiro, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 24/08/2018, por volta das 19h30min, na avenida José Bonifácio, bairro do São Brás, o recorrente subtraiu para si um aparelho celular da vítima Maria Antonete Ribeiro Tobias.

A ofendida estava com seu companheiro lanchando em uma lanchonete localizada na avenida José Bonifácio, esquina com a Gentil Bittencourt, quando foi surpreendida pelo apelante, que mediante violência física, exercida por meios de puxões no braço, subtrair-lhe o celular.

Depois de ocorrido o fato, guardas municipais que transitavam pelo local foram acionados encontrando o recorrente detido por populares na rua Barão de Mamoré, esquina com a avenida Conselheiro Furtado.

Após, o apelante foi conduzido à delegacia de São Brás, onde foi autuado em flagrante.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e pela confissão do denunciado em seu interrogatório.

A materialidade do crime está comprovada através do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 6953250 – pág. 68-72), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6953251, p.76-81) pugnando pelo conhecimento do recurso e seu provimento para desclassificar o crime atribuído ao apelante de roubo consumado para a modalidade tentada.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 6953251 – Pág. 90-92).

No ID 6953251 – Pág. 101-104, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de _________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO TENTADO.

Sustenta a defesa do recorrente que o crime de roubo não se consumou, pois o réu não logrou êxito em inverter a posse do bem subtraído, não a retirando da esfera de vigilância da vítima, motivo pelo qual a r. sentença deve ser modificada com a desclassificação do delito de roubo consumado para sua modalidade tentada.

A tentativa vem definida no CPB que dispõe que ela ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

O apelante teve a posse da coisa em suas mãos, sendo perseguido por populares que o detiveram e o entregaram aos guardas municipais que foram acionados. Ato contínuo, foi levado à delegacia de polícia onde foi autuado em flagrante. A res, embora tenha sido recuperada, saiu da esfera de vigilância da ofendida, pois o recorrente puxou o objeto dos braços dela. Ocorrendo perseguição, jogou o celular em uma vala vindo a ser recuperado.

O crime foi consumado, pois, ainda que recuperado, o recorrente teve sucesso em retirar o aparelho celular das mãos da vítima.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

Na jurisprudência “
Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante.”
STF. 2ª Turma.
HC 100.189/SP
, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 16/4/2010.

A Súmula n.º 582, do STJ firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/06/2023